Tribunal: TJSP
Processo: 3002769-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. Requisição de Pequeno Valor – RPV.
1. Requisição de pequeno valor - RPV. Marco temporal para a redução preconizada pela Lei Paulista no 17.205/2019. Irrelevância da data de expedição da requisição. Respeito ao título executivo judicial transitado em julgado. Compatibilização da lei novel com garantias constitucionais.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. Requisição de Pequeno Valor – RPV.
1. Requisição de pequeno valor - RPV. Marco temporal para a redução preconizada pela Lei Paulista no 17.205/2019. Irrelevância da data de expedição da requisição. Respeito ao título executivo judicial transitado em julgado. Compatibilização da lei novel com garantias constitucionais. Precedentes da C. Corte Paulista.
2. Ausência de ofensa à cláusula da reserva de plenário.
3. Emenda Constitucional 99/2017. Aplicabilidade. Majoração do limite de preferência previsto no art. 102, § 2o, do ADCT, sem restringir o alcance da norma a grupo específico. Direito incorporado ao patrimônio de todos os credores que possuíam crédito preferencial, independentemente do momento da constituição do crédito. Precedentes da C. Corte Paulista.
4. Determinação de pagamento que de fato deve se dar pela totalidade da dívida homologada em juízo, decisão sobre a qual já operados os efeitos da imutabilidade.
5. Agravo de instrumento não provido.